Tribunal: TJSP
Processo: 0003459-67.2021.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO, SEM SUBMISSÃO AO EXAME CRIMINOLÓGICO – PROVIMENTO – Tendo em vista a existência de circunstâncias concretas que demonstram situação excepcional, de rigor a realização do exame criminológico para, assim, poder apurar, de forma segura, a presença do requisito de

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO, SEM SUBMISSÃO AO EXAME CRIMINOLÓGICO – PROVIMENTO – Tendo em vista a existência de circunstâncias concretas que demonstram situação excepcional, de rigor a realização do exame criminológico para, assim, poder apurar, de forma segura, a presença do requisito de ordem subjetiva para a concessão da progressão de regime. Agravo provido, para determinar a submissão do agravado ao exame criminológico e, após, a reapreciação do pedido de progressão pelo Juízo a quo.